Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-34.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Direito processual e civil. Apelação cível. Gratuidade deferida sem efeito retroativo. Ação de Alimentos. Fixação. Binômio necessidade e possibilidade atendidos. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de alimentos, fixados em 15% dos rendimentos brutos do genitor ou em 15% do salário-mínimo em caso de eventual desemprego.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se se faz possível a redução dos alimentos em face do suposto comprometimento patrimonial do genitor do alimentando.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo.
4. A prova demonstra que a capacidade financeira da parte está fragilizada, contudo, o deferimento não possui efeito retroativo, consoante jurisprudência, não prejudicando, desse modo, a exigibilidade das custas, honorários periciais e de sucumbência fixados na sentença.
5. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
6. O alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de satisfazer o percentual fixado pelo juízo de origem.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3oe 1.694; CC, 1.566, inc. IV e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708981-29.2019.8.07.0005, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. em 1/6/2022; APC 0737701-07.2018.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. em 18/3/2020; e APC 0703211-74.2018.8.07.0010, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. em 19/8/2020.